Tribunal: TJDFT
Processo: 0712755-96.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. VÍCIO SANADO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que, por unanimidade negou provimento à apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL e deu parcial provimento ao recurso do embargante para determinar que cada parte arque com 50% das custas processuais e dos honorários advocatícios (estes reciprocamente), estabelecidos em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material.

3. Constatada omissão no acórdão tão somente no que se refere à majoração dos honorários sucumbenciais, impõe-se a integração do decisum, imprimindo-lhe efeitos modificativos.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos.